Tribunal: TCU
Processo: 008.505/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706849, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 706849, função null, que teve como objeto Implantar ações que fortaleçam a identidade cultural das famílias descendentes da população quilombola da Serra dos Bastiões e moradores desta localidade que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social através do resgate de sua cultura agrícola e alimentar. (no da TCE no sistema: 300/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , em desfavor de Otacílio Beserra Meneses, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 706849 firmado entre o Ministério da Cidadania e município de Iracema/CE, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantar ações que fortaleçam a identidade cultural das famílias descendentes da população quilombola da Serra dos Bastiões e moradores desta localidade que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social através do resgate de sua cultura agrícola e alimentar", no valor de R$ 142.525,80. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 86.576,44. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Prestação de Contas (vide Ofício 043/2012-MDS, de 21/09/2012, peça 35, referindo-se à prestação de contas datada de 09/05/2012, entregue consoante Ofício Gab-PM no 1001/2010) e o Parecer 21/2021-MCidadania, de 28/12/2021 (peça 37) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71-74) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.505/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Otacilio Beserra Meneses (XXX.080.353-XX) . 1.2. Unidade: Município de Iracema/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.